Tribunal: TJES
Processo: 0015250-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015250-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO MARTINHO RAINER

APELADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. FATO E AUTORIA COMPROVADOS NO JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NA ESFERA CÍVEL. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conquanto tenha efetuado o recolhimento do preparo dias após a interposição, o apelante realizou a complementação em dobro, nos moldes do § 4º do art. 1.007 do CPC. Preliminar de deserção rejeitada.

2
)
A teor da expressa dicção do art. 935 do Código Civil, não se afigura possível a rediscussão na esfera cível de fato com autoria comprovada na seara criminal.

3
)

Nos termos da Súmula nº 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, em literal exegese do art. 398 do Código Civil.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
DESERÇÃO

Os recorridos suscitam a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a configurar deserção nos moldes do art. 1.007 do CPC.

Conquanto tenha efetuado o recolhimento do preparo dias após a interposição (Id. 7641551), o apelante realizou a complementação do preparo em dobro (Id. 8162236), conforme previsto no § 4º do mesmo dispositivo.

Assim, sanado o vício antes da intimação para recolhimento em dobro,
rejeito a preliminar
de deserção
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade por acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia 11/11/2017, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, nesta capital, em que colidiram os automóveis das partes.

Concluída a instrução processual, o douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o apelante e a seguradora ao pagamento de danos materiais de R$ 16.287,90 e, exclusivamente o apelante, a arcar com danos morais fixados em R$ 15.000,00, para cada autor, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70%.

Por seu turno, segundo o recorrente, as imagens de videomonitoramento demonstram que os apelados avançaram o sinal vermelho e provocaram a colisão, bem como não ter incorrido em omissão de socorro e evasão injusta, pois o abalo físico e psíquico gerou confusão e, em seguida, a saída para a residência, a fim de ingerir medicamento para controle de pressão arterial.

Alega ainda que ninguém é obrigado a permanecer no local do acidente caso implique risco para a vida e, por fim, a incidência de juros moratórios somente após o arbitramento.

Pois bem. Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração da conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e nexo causal entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo certo que esse último elemento é afastado quando se verifica que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, hipótese em que a conduta do agente é mero instrumento e não causa do dano.

Ocorre que, antes a prolação da sentença objurgada, a autoria e a materialidade do acidente já haviam sido apuradas na Ação Penal nº 0004359-92.2018.8.08.0024, que concluiu pela responsabilidade do apelante, condenando-o à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no inciso III do § 1º do art. 302 (
homicídio culposo
com omissão de socorro
) e no § 1º do art. 303 (
lesão corporal culposa
), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta do édito condenatório, já transitado em julgado, que “
restou devidamente caracterizada a culpa do acusado Gilberto M
a
rtinho Rainer, na mod
alida
de imp
r
udência, considerando que foi
a
bsolut
am
ente impruden
t
e
ao
não observar
a
sinalização semafóric
a
da Rua Ch
a
pot Presvot que seguia n
a
noite dos fat
o s e veio a colidir n o ca
rro VW, modelo
Santana
, placa OCW-4476, onde estavam as vítimas Rodrigo
e
Angela e que sofreram muitas lesões em
ra
zão d
a colis
ão”
.

Logo,
a teor da expressa dicção do art. 935 do Código Civil, não se
afigura
possível a rediscussão na esfera cíve
l
de fato com autoria comprovada na seara criminal
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No mesmo passo trilha a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Considerando a relatividade da independência das esferas cível e criminal, bem ainda o disposto no artigo 91, I, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, decorrendo da mesma situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a responsabilidade civil enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível reexaminar o disposto no julgado proferido na seara penal
- incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.484.450/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO INCONTROVERSO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. COISA JULGADA MATERIAL. JULGADOS DO STJ. ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...].
Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o art. 935 do CC/2002 adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de ações de forma separada; entretanto a independência é relativa, porquanto, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.
[...]

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.616.777/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme o disposto no art. 935, do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
[...]

(Data: 18/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012440-75.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS TRANSITADA EM JULGADO – ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL – INCONTROVÉRSIA SOBRE AUTORIA E EXISTÊNCIA DO FATO – DANOS EMERGENTES A SEREM LIQUIDADOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Embora haja a independência entre as esferas cível e criminal, o artigo 935 do Código Civil excepciona a questão na hipótese em que a autoria do fato e a materialidade já forem resolvidas no juízo criminal, oportunidade em que torna incontroversa a existência e a autoria do ato ilícito na ação de responsabilidade civil.
[...]

(Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006407-35.2020.8.08.0030 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Com efeito, subsiste óbice legal à reanálise da dinâmica dos fatos e, por conseguinte, dos argumentos acerca da responsabilidade pelo acidente e da ausência de omissão de socorro.

C
inge-se
o
objeto da controvérsia, portanto,

ao marco inicial d
os juros moratórios
sobre a indenização por danos morais,
fixado na sentença a incidência a contar do evento danoso
.

Entretanto, não merece guarida a tese recursal de contagem a partir do arbitramento.

Nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso
de responsabilidade extracontratual
”, isto é, em que não havia prévia obrigação acordada entre as partes, surgindo o dever de indenizar apenas em razão do acidente.

Tal entendimento decorre de literal exegese do art. 398 do Código Civil, segundo o qual, “
nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera
-se o devedor
em mora,
desde que o praticou
”.

Outro não é entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração. 2. Cuidando-se de ação regressiva manejada pela seguradora embargante em desfavor das partes apontadas como sendo as causadoras do dano decorrente de acidente de trânsito e objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga ao segurado,
trata-se de típica obrigação extracontratual. 3. Por isso, os juros moratórios devem ter seu dies a quo como sendo a data do evento danoso, no caso, a data do efetivo desembolso. Inteligência do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ.
[...] (Data: 04/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002122-20.2021.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VITIMA FATAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, no caso de ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6. Nos atos ilícitos absolutos, diferentemente, a mora é "ex re", derivando automaticamente da própria ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 398 acima aludido, fluindo, desde logo, os juros legais moratórios.
7. Recurso conhecido e não provido. (Data: 21/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0021041-50.2003.8.08.0024 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Assim, deve ser mantida incólume a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)